Tribunal: TJSP
Processo: 3006696-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Preliminar de não conhecimento – Inadmissibilidade – Razões recursais confusas, mas que permitem reconhecer a real pretensão da Fazenda Paulista – Preliminar afastada.

EXECUÇÃO FISCAL – Redirecionamento da cobrança ao sócio – Alegação de encerramento irregular da empresa – Súmula 435/STJ – Inadmissibilidade – Presunção de encerramento irregular devidamente afastada –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Preliminar de não conhecimento – Inadmissibilidade – Razões recursais confusas, mas que permitem reconhecer a real pretensão da Fazenda Paulista – Preliminar afastada.

EXECUÇÃO FISCAL – Redirecionamento da cobrança ao sócio – Alegação de encerramento irregular da empresa – Súmula 435/STJ – Inadmissibilidade – Presunção de encerramento irregular devidamente afastada – Documentos comprobatórios da continuidade da pessoa jurídica no endereço fornecido à Junta Comercial Paulista – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento não provido.